Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-51.2014.8.11.0022
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000738-51.2014.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON ALVES FEITOSA - CPF: 571.858.161-49 (RECORRENTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (RECORRIDO), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (RECORRIDO), UENVER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 694.947.891-72 (RECORRIDO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (RECORRIDO), A Administracao Militar (VÍTIMA), EDUARDO DIONIDES DA SILVA - CPF: 856.837.281-34 (VÍTIMA), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (TERCEIRO INTERESSADO), UENVER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 694.947.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA N
OVA DECISÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra
sentença
que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado.
O recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e inépcia da denúncia; no mérito, requer a absolvição sumária, sob a alegação de inexigibilidade de conduta diversa ou estrito cumprimento do dever legal; e, subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem
, ultrapassando os limites do juízo de admissibilidade previsto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação,
devendo o magistrado
se
limitar à verificação da materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, sem emitir juízo de certeza ou proceder à valoração aprofundada das provas.

Há excesso de linguagem quando o julgador, ao rechaçar teses defensivas, profere juízos conclusivos ou valorativos incompatíveis com a natureza da decisão, invadindo o campo reservado à apreciação do mérito pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia deve limitar-se à verificação da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a emissão de juízo conclusivo acerca do mérito da imputação ou das circunstâncias qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1o; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREs
p
no 2573349/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/05/2024,
DJe
23/05/2024; TJMT, N.U 1002088-04.2024.8.11.0088, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18/11/2025, DJE 20/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto por
Edson Alves Feitosa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

O recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia, pleiteando

preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e inépcia da denúncia
,
no mérito, sua absolvição sumária, pela ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa ou estrito cumprimento do dever legal e subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões
(ID.
312500968
)
, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
(ID.
324087868
)
,
se
manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Requisitos de admissibilidade)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recursoétempestivo, foiinterposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchido
s
os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

Colenda Câmara:

A questão preliminar versa sobre a nulidade da sentença de pronúncia, por violação aos limites impostos pelo art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal (CPP). Argumenta-se que o juízo de primeiro grau incorreu em excesso de linguagem, antecipando o mérito da causa, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri.

A arguição defensiva, sob o prisma técnico-jurídico,
merece ser provida, consoante passo a expor
.

A decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase, o magistrado deve limitar-se a verificar a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, utilizando linguagem sóbria e comedida. É vedada a formulação de juízos de certeza ou a valoração aprofundada das provas, sob pena de influenciar indevidamente o Conselho de Sentença e usurpar sua competência constitucional.

Conforme a jurisprudência consolidada do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia se torna viciada quando o julgador cede a adjetivações ou pré-julgamentos sobre o mérito, configurando a chamada eloquência acusatória
, conforme julgado que cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.

2. No caso, o juízo singular, ao afirmar que as provas dos autos "apontam a existência do crime em análise em desfavor do réu", emitiu efetivo juízo de valor sobre a autoria do delito, de modo que foi caracterizado o excesso de linguagem.

3. Ao contrário do que afirma o Parquet, a expressão utilizada pelo magistrado não indica a existência de meros indícios de
autoria, sugerindo, em verdade, convencimento a respeito da autoria delitiva, de modo a poder, posteriormente, influir no ânimo dos jurados quando do julgamento do réu pelo Tribunal do Júri.

4. Assim, se excesso de linguagem houve, ainda que em trecho diminuto da decisão, outra pronúncia deve ser proferida, desta vez sem máculas.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2573349 SE 2024/0058647-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)

Nessa mesma linha, considera-se viciada a decisão de pronúncia que, ao analisar o conjunto probatório, emite juízo de valor definitivo sobre o nexo de causalidade ou o
animus necandi
, em termos
que podem
influenciar o convencimento dos jurados, em violação ao art. 413, § 1o, do CPP.

No caso em exame, a decisão impugnada ultrapassa os limites próprios do juízo de admissibilidade. Ao enfrentar as teses defensivas, o magistrado não se restringe a reconhecer a existência de controvérsia a ser submetida ao Tribunal do Júri, mas profere juízo conclusivo ao afastar a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal.

Para tanto, afirma que os disparos “não foram necessários ou proporcionais” e que a prova técnica “enfraquece completamente a alegação defensiva”, concluindo, ao final, pela inexistência de amparo das teses defensivas nos autos, conforme se extrai dos trechos da sentença de pronúncia (ID. 312500960)
:

Apesar de o réu alegar que os disparos tinham por objetivo imobilizar o veículo (atingindo pneus, por exemplo), de acordo com o laudo pericial, verifica-se que
esses elementos reforçam que os disparos não foram atos necessários ou proporcionais no contexto de uma perseguição policial.

(...)

Assim,
a conclusão técnica enfraquece completamente a alegação defensiva de estrito cumprimento do dever legal, por não haver outra prova robusta nesta fase processual.

(...)

Com relação às teses de defesa, como já fundamentado, a legítima defesa pressupõe reação proporcional e necessária à ameaça injusta.

No caso,
o contexto probatório demonstra que não havia ameaça concreta e iminente contra a guarnição policial
, especialmente após a parada do veículo, bem como a alegação de tentativa de imobilização do veículo é contradita pelas evidências técnicas que apontam para disparos majoritariamente
direcionados à porta do motorista, com ângulos que excluem qualquer tentativa de atingir os pneus ou outras áreas não letais.

Embora situações de tensão em operações policiais possam gerar um elevado grau de estresse, os agentes envolvidos são treinados para agir dentro dos limites da legalidade e proporcionalidade.

As teses defensivas não encontram amparo nos elementos concretos dos autos, de forma segura e sem sombra de dúvida.

Essas
declarações desqualificam as teses da defesa, usurpando a competência do
Tribunal do
Júri para analisar o mérito e a plausibilidade dos argumentos que serão apresentados em plenário.

É ajurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiçaem casoanálogo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE CONFIGURADA.
ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. A adoção de linguagem conclusiva na pronúncia afronta o disposto no art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, podendo influenciar indevidamente o convencimento dos jurados, o que enseja sua nulidade.

4. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de linguagem na decisão de pronúncia constitui vício capaz de macular a imparcialidade do julgamento, devendo ser anulada a decisão para que outra, isenta de vícios, seja proferida.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve limitar-se à admissibilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza sobre a autoria ou as qualificadoras.

2. Excesso de linguagem na pronúncia que influencie os jurados enseja a nulidade da decisão.

(...)

(N.U 1002088-04.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025)

No exame das qualificadoras, a decisão igualmente ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade.

Quanto ao motivo torpe,
o juízo
a quo

afirma que

restou demonstrado que a ação do réu foi motivada por razões incompatíveis com o exercício de suas funções de policial militar
.
Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, consigna que
a conduta
d
o
réu
eliminou completamente qualquer chance de reação por parte da vítima
.

Essas
expressões apresentam as qualificadoras como circunstâncias fáticas consolidadas, e não como imputações acusatórias a serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o que caracteriza indevida antecipação do mérito.

Soma-se a isso o fato de que a defesa opôs embargos de declaração
(ID.
312500958
)
sustentando excesso de linguagem na
sentença de
pronúncia anteriormente proferida
(ID.
312500954
)
, os quais foram acolhidos, com a consequente anulação da decisão. Ainda assim, a nova sentença reproduz formulações conclusivas, evidenciando a reiteração do vício já reconhecido.

Diante desse contexto, a sentença de pronúncia apresenta linguagem conclusiva incompatível com o
juízo preliminar
, passível de influenciar o convencimento dos jurados, configurando nulidade.

Ante o exposto
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR

arguida pela defesa técnica de
Edson Alves Feitosa
,

para declarar a nulidade da sentença de pronúncia,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão
, com estrita observância aos limites do juízo de admissibilidade previstos no art. 413, § 1o, do CPP
.

Acolhida a preliminar, fica prejudicada a apreciação das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025